Tribunal: TJDFT
Processo: 0010005-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUTORA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS REQUERIDAS POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. APELOS JULGADOS PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELAS REQUERIDAS. JULGAMENTO DO RECURSO PELO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E ACÓRDÃO. REJULGAMENTO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO NOVO APELO DAS RÉS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PREJUÍZO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ART. 1.641, INCISO II, DO CC. PARTILHA DE BENS E BENFEITORIAS. DEMONSTRAÇÃO DO ESFORÇO COMUM. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 93, inciso IX, da CR, e 11, 371 e 489, todos do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo da autora deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida à autora ora apelada pelo julgador singular.
4. Ainda que as requeridas ora apelantes não tenham rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentaram argumentação que se contrapõe às razões dispostas na sentença, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
5. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu do que restou decidido pelo colendo STJ no julgamento do referido recurso, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se decida sobre a adequação do acórdão ao entendimento daquela Corte Superior.
6. Impõe-se o não conhecimento do novo apelo das rés em relação à isenção do pagamento de alimentos em favor da autora, por ausência de interesse recursal, quando as partes recorridas não sucumbiram nesse ponto.
7. Demonstrado o prejuízo que o indeferimento da prova documental requerida trouxe prejuízo às partes rés, na medida em que são imprescindíveis para comprovar a real capacidade laborativa e econômica a autora e, eventualmente, afastar a obrigação alimentar, há que se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, instaurando-se a fase de dilação probatória, conforme já realizado pela julgadora singular.
8. Segundo o art. 1.641, inciso II, do CC, é obrigatório o regime de separação bens no casamento da pessoa maior de setenta (70) anos, aplicando-se, por analogia, tal regramento à união estável. Por conseguinte, comunicam-se apenas os bens adquiridos na constância da união estável e desde que demonstrado efetivamente o esforço comum do casal, em observância ao Enunciado no 377, da Súmula do STF.
9. Se a parte autora conseguiu demonstrar que a reforma do imóvel em questão abarcou o período em que ela e o de cujus conviveram maritalmente, além do fato de que exercia atividade remunerada à época, impõe-se a meação das benfeitorias erigidas no referido bem. No entanto, ausente nos autos qualquer prova hábil a confirmar a tese de que as benfeitorias realizadas na chácara em discussão foram construídas durante a união estável, resta indemonstrada a existência de eventual direito sobre elas, que, por isso, não podem ser consideradas patrimônio comum para fins de partilha.
10. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência, valendo idêntico raciocínio para ex-companheiros.
11. Não demonstrada a necessidade excepcional, pois a autora é aposentada e trabalha como artesã, conforme vasta documentação produzida nos autos, não há justificativa hábil à fixação de alimentos em seu favor.
12. Apelo da autora não provido. Apelo das rés conhecido em parte e, nessa parte, não provido.